Tribunal: TJSP
Processo: 2137525-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - GRATUIDADE PROCESSUAL - PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. No caso em tela, os documentos juntados às fls. 10/12; 34/36 (demonstrativos de pagamento); às fls. 21/30 (declaração de imposto de renda do exercício de 2019); e às fls. 31/33 (comprovante de despesas), não são suficientes para comprovar que a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - GRATUIDADE PROCESSUAL - PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. No caso em tela, os documentos juntados às fls. 10/12; 34/36 (demonstrativos de pagamento); às fls. 21/30 (declaração de imposto de renda do exercício de 2019); e às fls. 31/33 (comprovante de despesas), não são suficientes para comprovar que a Agravante é pobre na acepção jurídica do termo e que não possui condições de arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Assim, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade processual. – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.